Tribunal: TJDFT
Processo: 0723504-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PONTO COMERCIAL. FATURAS PRETÉRITAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. INTEGRALIZAÇÃO DO PREÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE TITULARIDADE. FACULDADE DO INTERESSADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal estabelece para os usuários a obrigação de atualizar seus dados cadastrais em sistema de informação da CAESB, o que inclui o registro de alteração de propriedade ou posse do bem onde disponibilizado o serviço público por ela ofertado. 1.1. Não obstante a responsabilidade de informar a transferência de posse ou propriedade seja atribuída ao adquirente, pode também o transmitente, que deixa a condição de usuário dos serviços prestados no imóvel, cuja posse ou propriedade foi transferida, levar ao conhecimento das prestadoras de serviço público a modificação superveniente de titularidade de direitos.
2. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, as relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva, cuja aferição deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, mas, com lealdade. 2.1. Tendo o compromisso particular de compra e venda de ponto comercial previsto a assunção dos débitos pretéritos de água e energia pelo apelado, inclusive com a incorporação do valor devido no preço ajustado, é cabível a execução da cláusula contratual que o obriga ao pagamento dos débitos junto às prestadoras de serviço público.
3. Consoante o ônus probatório imposto no art. 373, inciso I, do CPC, não restou comprovado que a negativação do nome do apelante decorra das faturas de água e energia inadimplidas. Dano moral não configurado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados. Ônus redistribuídos